Tribunal: TCU
Processo: 030.994/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11273/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.994/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arnaldo Ximenes (XXX.686.081-XX); Braulio Areco Filho (XXX.560.571-XX); Cicero Filipe da Silva (XXX.996.371-XX); Edvar Barbosa da Silva (XXX.456.691-XX); Fernando Ximenes (XXX.675.201-XX); Nilton de Souza Cabral (XXX.773.041-XX); Osvaldo Silva Goncalves (XXX.458.121-XX); Pedro Roman Coene (XXX.741.881-XX); Sebastiao Ferreira (XXX.559.581-XX); Sebastiao Soares Vieira (XXX.457.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.